Tribunal: TJES
Processo: 0028865-98.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Infração Administrativa; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0028865-98.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA e outros

APELADO: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR e outros (2)

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS – MULTA – PROCON - CONTRATO DE CONSÓRCIO - DESISTÊNCIA – RESTITUIÇÃO IMEDIATA – TEMA 312, STJ, AUSÊNCIA DE DIREITO – INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE – ANULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO PREJUDICADO.

I – No TEMA 312 definiu o STJ que "É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano".

II - A teor do entendimento firmado pelo STJ, não se vislumbra no agir da Embracon a ilegalidade ensejadora da multa imposta pelo PROCON, porquanto seu trato com o consumidor, ao informar a necessidade de sujeição ao sorteio para restituição de valores, negando-lhe a restituição imediata pretendida, não dá margem a dizer haver desconformidade com a lei. Anulação do ato administrativo.

III - Recurso conhecido e não provido.

IV - Anulado o ato administrativo, há de se considerar, de consequência, que perdera o seu objeto o recurso apelatório do PROCON Estadual, enquanto voltado à manutenção do valor da multa arbitrada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Terceira Câmara Cível, por unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso de Embracon Administradora de Consórcio Ltda., julgando prejudicado o apelo do Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0028865-98.2019.8.08.0024

APELANTE / APELADO: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

APELADO / APELANTE: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR

JUIZ DE DIREITO: DRA. SAYONARA COUTO BITENCOURT

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Cuidam-se os autos de apelações cíveis interpostas por
EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONS
Ó
RCIO LTDA
e pelo

INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR
face a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais da primeira Apelante, mantendo multa aplicada pelo PROCON Estadual, reduzindo, contudo, o seu montante.

Em seu apelo,
EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONS
Ó
RCIO LTDA
afirma a possibilidade e necessidade de anulação do ato administrativo que lhe impôs a multa, pedido não apreciado pelo Juízo
a quo
. A tanto, afirma que não operou ilegalidade apta a que lhe fosse arbitrada multa, pois a pretensão de seu consorciado de imediata devolução dos valores após a desistência do consórcio contratado não encontra respaldo na legislação, afirmando legal a devolução apenas ao final do consórcio, conforme informado ao consumidor, não havendo, assim, razão à imposição de multa, adicionando, em trato subsidiário, a necessidade de redução do valor da multa arbitrada.

Já o
INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR
apela arguindo a nulidade da sentença por ausência de fundamentação quanto a minoração arbitrada, afirmando que a dosimetria imposta à multa encontra-se dentro dos parâmetros legais pertinentes, adicionando a impossibilidade de o Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo.

No caso concreto o PROCON Estadual impôs à Empresa Autora multa em razão de suposta violação à Lei Consumerista, tendo por base reclamação de consorciado que teria solicitado o cancelamento do contrato de consórcio firmado e a imediata devolução dos valores até então pagos, o que fora negado pela Embracon ao argumento de que deveria a contratante sujeitar-se ao sorteio para recebimento das parcelas a que faz jus.

A sentença recorrida reconheceu a legitimidade do PROCON Estadual para a aplicação de penalidades como a dos autos, reduzindo, contudo, o valor arbitrado, por entendê-lo exorbitante.

Todavia, com a devida vênia, resta imperioso observar que a sentença restou omissa quanto a pretensão da Autora de ver anulado processo administrativo ensejador da multa, baseando a tanto na ausência de ilegalidade em seu agir, tema não tangenciado na decisão recorrida.

E nesse contexto, vejo razão na pretensão da Embracon, à luz do entendimento já consolidado do STJ.

Ocorre que, a questão do direito do consorciado desistente à restituição de valores fora objeto de análise em recurso repetitivo pelo STJ, dando origem ao Tema 312, a não deixar dúvidas sobre o entendimento aplicável na espécie:

TEMA 312 - "É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio,
mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano
".

E sobre a incidência do entendimento ao caso do consumidor consorciado, que firmou contrato em janeiro de 2013, observo, segundo o próprio STJ, que “
Os fundamentos que basearam a orientação consolidada pela Segunda Seção no julgamento do RESP. 1.119.300/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos (CPC/1973, art. 543-C), no sentido de que "é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano",
aplicam-se aos contratos celebrados na vigência da Lei 11.795/2008. Entendimento da 2ª Seção na Reclamação 16.390/BA
.
” (AgInt no REsp n. 1.693.793/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 26/3/2019, DJe de 29/3/2019.)

No mesmo sentido, o AgInt no REsp n. 1.472.319/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 15/5/2018, DJe de 25/5/2018 e o AgInt na Rcl n. 30.812/SE, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 26/9/2018, DJe de 5/10/2018.

Desta feita, a teor do entendimento firmado pelo STJ, não se vislumbra no agir da Embracon a ilegalidade ensejadora da multa imposta pelo PROCON, porquanto seu trato com o consumidor, ao informar a necessidade de sujeição ao sorteio para restituição de valores, negando-lhe a restituição imediata pretendida, não dá margem a dizer haver desconformidade com a lei.

Veja que foi, justamente, a negativa de restituição imediata das parcelas até então pagas que deu ensejo à atuação punitiva do Instituto de Defesa do Consumidor frente a Embracon.

Assim, inexistindo ilegalidade praticada pelo Fornecedor, razão justificante não há para a aplicação da multa,
impondo-se a anulação do respectivo ato administrativo.

Assim, dispenso maiores digressões, ante o trato definitivo da matéria pelo STJ, que de forma expressa e muito clara, frise-se, não permite concluir haver para o consumidor o direito à restituição imediata, base fundante da penalidade imposta à Empresa-Autora.

Firmada essa realidade interpretativa, há de se considerar, de consequência, que
perdera o seu objeto o recurso apelatório do PROCON Estadual, enquanto voltado à manutenção do valor da multa arbitrada.

Assim, sem delongas, à luz do Tema 312, do STJ, conheço e
DOU
PR
OVIMENTO
ao recurso de Embracon Administradora de Consórcio Ltda., para anular o ato administrativo que lhe impôs a multa objeto dos autos e, por decorrência lógica,
JULGO PREJUDICADO
o apelo do Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor.

Condeno o Instituto de Defesa do Consumidor ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% sobre o valor do benefício econômico obtido, à luz do inciso I, §3º, do artigo 85, do CPC, ponderando a tanto, a natureza e a baixa complexidade da causa, o razoável trabalho desenvolvido e o local da prestação do serviço, que figurou nesta Capital.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

R
ELAT
OR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso
de Embracon Administradora de Consórcio Ltda.
e a ele
DAR PROVIMENTO
para
anular o ato administrativo que lhe impôs a multa objeto dos autos e, por decorrência lógica,
JULGAR PREJUDICADO
o apelo do Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor.